Tribunal: TJSP
Processo: 1001865-83.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução .Garantia do Juízo. Imprescindibilidade. Prevalência da LEF, norma especial que exige a garantia da execução em seu art. 16, §1o, frente à norma geral do CPC, a qual admite os embargos dispensando-se a penhora - Precedentes do STJ Ausência de comprovação quanto à garantia do juízo. A sentença rejeitou os embargos e deve ser mantida. Nega-se provimento ao

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução .Garantia do Juízo. Imprescindibilidade. Prevalência da LEF, norma especial que exige a garantia da execução em seu art. 16, §1o, frente à norma geral do CPC, a qual admite os embargos dispensando-se a penhora - Precedentes do STJ Ausência de comprovação quanto à garantia do juízo. A sentença rejeitou os embargos e deve ser mantida. Nega-se provimento ao apelo da parte embargante/executada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001865-83.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante SUELY
HATSUKO TAKATA KURIHARA, é apelado PREFEITURA DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-83.2018.8.26.0075 -Voto no 31778
2
Voto no 31778
Comarca: Bertioga
Apelante:
Suely
Hatsuko
Takata
Kurihara
(embargante/executada)
Apelada:
Município
de
Bertioga
(embargada/exequente)
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução .Garantia do Juízo.
Imprescindibilidade. Prevalência da LEF, norma especial que
exige a garantia da execução em seu art. 16, §1o, frente à norma
geral do CPC, a qual admite os embargos dispensando-se a
penhora - Precedentes do STJ Ausência de comprovação quanto à
garantia do juízo. A sentença rejeitou os embargos e deve ser
mantida. Nega-se provimento ao apelo da parte embargante/executada.
Trata-se recurso de apelação interposto por Suely Hatsuko
Takata Kurihara por meio do qual objetiva a reforma da sentença que
rejeitou os embargos à execução por falta de garantia do juízo.
Aponta a apelante que os temas ventilados nos embargos
são de ordem pública e revelam severas inconsistências e nulidades
do procedimento fiscal que teve adotado contra si pela municipalidade
ora embargada.
Nesta senda, pontua que ainda que uma leitura superficial
da norma e dos fatos tenda a firmar o entendimento de que a
ausência da garantia do juízo e o não recolhimento de custas
processuais redundem na rejeição liminar dos embargos à execução,
uma análise mais profunda, com base em princípios permitirá o
vislumbre de solução diversa para o caso.
Por conseguinte, pugna pela reforma da sentença em sua
totalidade e o acolhimento dos embargos à execução fiscal, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-83.2018.8.26.0075 -Voto no 31778
3
como seja provida a apelação, a fim de que esta substitua a sentença
recorrida com o arremate, por essa Egrégia Corte, da decisão que
culminará com a extinção da execução subjacente.
Reitera os termos dispostos na inicial dos embargos e
sustenta a legalidade e juridicidade dos pedidos e correlatos
fundamentos ali mencionados.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 32/38, nas quais a recorrida
defende a ratificação do julgado.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais, o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.
A parte apelante ajuizou embargos à execução, sem
qualquer comprovação de estar o juízo integralmente garantido.
A jurisprudência consolidou o entendimento de que para a
oposição de embargos à execução fiscal é imprescindível a garantia
do juízo, em razão da especialidade da Lei de Execuções Fiscais (Lei
no 6.830/80) frente ao Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-83.2018.8.26.0075 -Voto no 31778
4
Nesse sentido, vide o entendimento pacífico do STJ e
deste Tribunal de Justiça (paulista):
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS
DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Quanto à
prevalência do disposto no art. 736 do CPC que permite
ao devedor a oposição de Embargos, independentemente
de penhora, sobre as disposições da Lei de Execução
Fiscal, que determina a inadmissibilidade de Embargos do
executado antes de garantida a execução -, tem-se que,
em face do princípio da especialidade, no caso de conflito
aparente de normas, as leis especiais sobrepõem-se às
gerais. Aplicação do brocardo lex especialis derrogat
generali. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 621.356/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10/03/2015,
DJe
06/04/2015).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Garantia do Juízo
Imprescindibilidade - Prevalência da LEF, lei especial que
exige a garantia da execução em seu art. 16, §1o, frente à
norma geral do CPC, que admite os embargos
dispensando a penhora - Precedentes do STJ - Recurso
não provido”. (TJSP 15a Câmara de Direito Público
Apelação
no
0000264-52.2012.8.26.0404,
Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-83.2018.8.26.0075 -Voto no 31778
5
Desembargador Fortes Muniz, j. 19.04.2016).
Não há, portanto, ensejo à modificação da sentença e
acolhimento da irresignação recursal do munícipe executado.
Ademais, a apelante não trouxe aos autos a comprovação
das alegações mencionadas em suas peças processuais.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas e os preceitos legais imprescindíveis à solução do caso,
sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora